Tribunal: TJDFT
Processo: 0707017-59.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 2.708/2001. CONFAZ 44/75. DÉBITOS POSTERIORES À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO.
1. Os Apelantes alegam que os fatos geradores dos créditos tributários são anteriores a publicação do acordão da ADI 2013.00.2.018454-8, quando o benefício fiscal estava em plena vigência e requerem o cancelamento de parcelamento tributário realizado em razão da cobrança da diferença do ICMS, com a respectiva restituição dos valores já recolhidos, relativos às parcelas vencidas após a remissão outorgada pela Lei no 6.225/18, ou seja, todas as parcelas pagas a partir de 19/11/2018, data de publicação da lei.
2. Nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2013.00.2.018454-8, julgou-se parcialmente procedente o pedido realizado na inicial para declarar, com eficácia ex nunc, a inconstitucionalidade da Lei Distrital n° 2.708, de 11 de maio de 2001, somente quanto aos produtos não compreendidos no Convênio, CONFAZ 44/75. (Acórdão 810297, 20130020184548ADI, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Relator Designado: JAIR SOARES CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 24/6/2014, publicado no DJE: 19/8/2014. Pág.: 9).
3. Os Autores fazem referência data de disponibilização do acórdão n. 810297 no DJ eletrônico, 19/08/2014, como sendo o termo inicial de eficácia da declaração de inconstitucionalidade, pelo TJDFT, da Lei no 2.708/01. Contudo, o termo inicial de eficácia da declaração de inconstitucionalidade firmada em sede de controle concentrado, na ADI 2013.00.2.018454-8, é a data da publicação da Ata de Julgamento e não a disponibilização no DJe. Assim, como salientou o Juízo monocrático, verifica-se que os Autores/Apelantes não têm direito à remissão pretendida, pois os débitos são de períodos posteriores à declaração de inconstitucionalidade pelo TJDFT.
4. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.